Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728415-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 54304027), dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR